Tribunal: TJPA
Processo: 0049008-66.2011.8.14.0301
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0049008-66.2011.8.14.0301

AGRAVANTE: FERNANDO VASCONCELOS MOREIRA DE CASTRO NETO

AGRAVADO: F V COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0049008-66.2011.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE/EMBARGADO: FERNANDO VASCONCELOS MOREIRA DE CASTRO NETO

ADVOGADO: FERNANDO VASCONCELOS MOREIRA DE CASTRO NETO – OAB/PA 6.255

EMBARGADO/EMBARGANTE: F V COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

ADVOGADO: DANIEL RODRIGUES CRUZ – OAB/PA 12.915

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM r$ 2.000,00. RECURSO DO EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO (INTIMAÇÃO). DESCABIDA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ADVOCACIA EM CAUSA PRÓPRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. embargos rejeitados. RECURSO DO EXECUTADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. DESCABIDO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO –
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Arbitrados os honorários advocatícios por quantia certa. correção monetária incide a partir do arbitramento. juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo exequente e conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto pelo executado, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FERNANDO VASCONCELOS MOREIRA DE CASTRO NETO e F V COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, em face do acórdão de id. 4715694 - Pág. 2, assim ementado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇO DE EXECUÇO. EXCEÇO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ELEVAÇO DO VALOR FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS PRESCRITOS NO ARTIGO 20, ALÍNEAS “A”, “B”, E “C”, E §§3º E 4º, DO CPC/1973.

1.Pedido de majoração de honorários de sucumbência dos patronos da agravante em 10% do valor atribuído à causa.

2.Na questão, em atenção aos ditames do artigo 20, alíneas “a”, “b”, e “c”, e § § 3º e 4º, do CPC/1973, se apresenta prudentemente mais razoável o critério da equidade, majorando o valor arbitrado de R$ 800,00 (oitocentos reais), estipulado pelo Juízo de 1º grau, para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3. Em sustentação na jurisprudência desta Corte de Justiça e de outros Tribunais, bem como a razoável complexidade da causa e no trabalho desenvolvido pelo advogado, elevo o valor à título de sucumbência para a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido”.

FERNANDO VASCONCELOS MOREIRA DE CASTRO NETO, nas razões de id. 4715696 - Pág. 2, aduz em resumo que o Acórdão embargado é omisso em relação aos juros e correção monetária dos honorários sucumbenciais, além de ser irrisório o valor fixado de R$ 2.000,00. Ao final requer seja acolhido os embargos de declaração para seja sanada a omissão.

F V COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, nas razões recursais de id. 4715697 - Pág. 2, aduz em resumo que a nulidade de citação do embargante através de advogado não mais subscrito, bem como que a majoração dos honorários sucumbenciais para R$ 2.000,00 é desproporcional ao trabalho sem gasto de energia realizado pelo advogado que atuou em causa própria.

Ao final requer seja acolhido os embargos de declaração para seja sanada a omissão.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 4715698 e 19968837.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Em relação aos embargos de declaração opostos por FERNANDO VASCONCELOS MOREIRA DE CASTRO NETO:

Pleiteia a Embargante, em suma, que seja sanada a omissão, em relação ao termo inicial para a incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre o valor fixado a título de honorários advocatícios.

Entendo, de plano, assistir razão ao Recorrente, pois, de fato, o mencionado acórdão nada mencionou a respeito do citado ponto, o qual passo a analisar.

A fixação de honorários sucumbenciais, a qual restou arbitrada no acórdão, trata-se de condenação em quantia certa, no valor de R$ 2.000,00.

Assim, quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

A incidência de juros se dá a partir do momento em que a condenação ao pagamento da verba honorária se torna devida e exigível, o que ocorre com o trânsito em julgado da decisão que a fixou.

Ademais, de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça a correção monetária terá incidência a partir da fixação dos honorários e os juros de mora a partir do trânsito em julgado. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS SUCESSÕES DE GLERY e JOSÉ. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTIA CERTA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria se manifestar o juiz ou o tribunal. 3. Arbitrados os honorários em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que a fixou.4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos."(EDRESP 1.402.666, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJ 02.05.2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 47,94%. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICABILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO APÓS A EDIÇÃO DA MP N. 2.180/2001. ALTERAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA PELO TRIBUNAL A QUO. VEDAÇÃO, EM REGRA, EM FACE DA SÚMULA 7 DO STJ. REVISÃO QUANDO A FIXAÇÃO SE MOSTRA IRRISÓRIA OU EXORBITANTE. POSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos: [...] 7. Arbitrados os honorários em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba, incidindo juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença que a fixou. Precedente. 8. Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de excepcional efeito modificativo, para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento para reduzir os honorários advocatícios. ( EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1.147.442/PR , Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, j. 19/5/2015, DJe 1º/6/2015)

Neste sentido, a jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba. Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da decisão que a fixou.

Deste modo, em relação à verba honorária fixada em quantia certa (R$2.000,00), deverá sofrer incidência de correção monetária a partir do arbitramento, e de juros de mora de 1% a contar do trânsito em julgado. O indice a ser aplicado deve ser o INPC.

Por outro lado, no que tange a discordância do valor fixado

titulo de honorários sucumbencias, destaco que a fixação do valor dos honorários advocatícios com base no art. 20, § 4º , do CPC/73 exige o sopesamento harmonioso de vários critérios, tais como o nível de complexidade da causa, o tempo gasto pelo causídico na demanda, a necessidade de deslocamento e o grau de zelo do profissional, evitando-se, em todo caso, a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada.

O acordão embargado levando em conta o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendeu como devida, a majoração de R$ 800,00 para R$ 2.000,00, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que foi reconhecida a ilegitimidade passiva do embargante, sendo-o excluido da ação executiva.

De modo que, o conteúdo da decisão e a pretensão de revisão de julgado que lhe foi desfavorável não autorizam interposição de embargos de declaração, que têm pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

Portanto, extrai-se das argumentações desenvolvidas que o embargante objetiva emprestar às razões de seu recurso a interpretação aos fatos e ao direito vindicado que venha atender aos seus próprios interesses, rediscutindo a matéria devidamente apreciada, pretensão essa que refoge dos lindes da via estreita dos embargos de declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material, conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Em relação aos embargos de declaração opostos por F V COMERCIO DE CONFECCOES LTDA:

Os honorários de sucumbência são os valores devidos pela parte perdedora de um processo ao advogado da parte vencedora. O instituto é fixado por lei, estando presente tanto no Código de Processo Civil (lei nº 13.105/2015) quanto no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O art. 23 da Lei 8.906/1994 (Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) estabelece que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, ainda quando atue em causa própria.

No que tange a alegação de nulidade quanto a não publicação do correto nome do advogado, para contrarrazoar o agravo de instrumento, verifico que o Agravo de Instrumento foi protocolado na data de 13/06/2013 (id. 4715674 - Pág. 2), bem como, a comunicação nos autos de origem se deu em 17/06/2013 (id.

21105831 - Pág. 14), enquanto que, a habilitação do atual patrono da embargante se deu em 18/05/2015 (id.

21105836 - Páginas 8/9), através de substabelecimento com reservas de poderes ao Dr. Sérgio Luís Vieira de Araujo, de modo que a publicação em nome do Dr. Sérgio é plenamente válida e eficaz.

Caberia ao requerente, se fosse o caso, requerer publicação em nome de um patrono especifico, ou ter comunicado o juizo ad quem acerca de suposta retirada ou substituição de advogado habilitado nos autos, o que não foi feito.

Portanto, totalmente improcedente a alegação de nulidade de intimação do advogado constituido.

Assim, totalmente descabida a alegação de nulidade de citação (intimação) e de exorbitância do valor de R$ 2.000,00 fixado a titulo de honorários sucumbenciais.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS
INTERPOSTOS POR F.V. COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, E, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS INTERPOSTOS POR FERNANDO VASCONCELOS MOREIRA DE CASTRO NETO, para sanar a omissão apontada, determinando que sobre o valor dos honorários advocatícios de sucumbência incida correção monetária, a partir do seu arbitramento, e juros de mora de 1%, desde o trânsito em julgado também do acórdão embargado,
NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/10/2024